Tribunal: TJBA
Processo: 8063624-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063624-92.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JACY DE MAGALHAES REIS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS DE URV. QUESTÕES NÃO DEVOLVIDAS AO TRIBUNAL. MATÉRIA SER ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executiva em liquidação individual de sentença coletiva e determinou o retorno dos autos à origem. O embargante alega omissão quanto ao marco temporal estabelecido por leis reestruturantes da carreira e consequente prescrição de todas as parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de marcos temporais e prescrição de parcelas em sede de apelação contra sentença que reconheceu prescrição da pretensão executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal. 2. A presente demanda refere-se à liquidação individual de sentença coletiva, não a ação de cobrança, significando que já existe título judicial constituído nos autos nº 0076135-02.2004.8.05.0001, no qual foi expressamente analisada a tese de prescrição quinquenal do direito material, havendo coisa julgada sobre a matéria. 3. A matéria devolvida ao Tribunal pela apelação era a prescrição da pretensão de executar o título judicial (prescrição executiva), e não a prescrição da pretensão de cobrança do crédito (prescrição do direito material), não sendo admissível revolver em sede de liquidação matéria acobertada pela coisa julgada do processo de conhecimento. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão devolvida, concluindo pelo afastamento da prescrição executiva em razão da interrupção operada por protesto judicial, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 5. As questões atinentes a marco temporal, leis reestruturantes, limitação de parcelas exigíveis e outros aspectos de mérito não constituem matéria de apelação contra sentença que reconheceu prescrição executiva, devendo ser resolvidas na instância de origem no regular prosseguimento da liquidação com observância do contraditório. 6. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre questões que não integravam o âmbito de devolutividade do recurso e que deverão ser enfrentadas na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o fato de o acórdão não enfrentar questões que não foram devolvidas ao tribunal pelo recurso de apelação e que deverão ser resolvidas na instância de origem no regular prosseguimento da liquidação individual de sentença. 2. A prescrição quinquenal do direito material discutida e decidida no processo de conhecimento coletivo não pode ser revista em sede de liquidação individual, por estar acobertada pela coisa julgada material. 3. A matéria discutida em apelação que afasta prescrição da pretensão executiva é o prazo para ajuizar a execução do título, não a prescrição do direito material de cobrança do crédito, sendo descabida a pretensão de análise de marcos temporais e limitação de parcelas nessa fase processual. Dispositivos relevantes citados: Artigos 1.022 e 1.025 do CPC; artigos 502, 503 e 506 do CPC (coisa julgada). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063624-92.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada JACY DE MAGALHAES REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora